Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-74.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010875-74.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRSSO ALVES DA COSTA - CPF: 621.761.881-87 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SEGURO PRESTAMISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista, excluindo referida cobrança do contrato, mantendo os demais encargos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cobrança das tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, inseridas no contrato de financiamento; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro e o recálculo das parcelas, à luz do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é legal quando cobrada uma única vez e previamente informada, conforme autorizado pela Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo válida sua previsão contratual e destaque no demonstrativo financeiro.

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é lícita se houver previsão contratual e correlação com a garantia fiduciária, presumindo-se a prestação do serviço na ausência de prova em sentido contrário.

5. A tarifa de registro do contrato é admitida quando vinculada à formalização da alienação fiduciária e não demonstrada a sua ausência ou desproporcionalidade no valor.

6. Inviável a restituição simples ou em dobro e o recálculo das parcelas, ante a ausência de ilegalidade nas cobranças analisadas.

7. Mantida a condenação relativa à cobrança indevida de seguro prestamista, não impugnada pelas partes, operando-se o trânsito em julgado parcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que realizada uma única vez, previamente informada e destinada à análise de crédito.

2. É válida a tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, quando previstas contratualmente e não demonstrada a inexistência do serviço.

3. Não se configura cobrança indevida se não comprovada a má-fé ou erro injustificável da instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IRSSO ALVES DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1010875-74.2024.8.11.0006 - Ação Revisional de Contrato – proposta em face de BANCO PAN S.A – julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: “1) Determinar o cancelamento da cobrança contestada ao título de “seguro”, embutida no contrato de financiamento de id. 169157203; 2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada da quantia cobrada/paga indevidamente alusiva ao mencionado seguro, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso. Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em relação ao autor, vide o art. 98, § 3°, do CPC.”

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a

demanda originária versa sobre revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, com valor originalmente pactuado em R$ 44.127,18, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.229,96.

Na exordial, o autor/apelante sustentou, em suma, que o contrato bancário firmado contém cláusulas abusivas que impuseram encargos indevidos, sob a forma de tarifas genéricas e não contratadas conscientemente, elevando o montante financiado e o valor das parcelas. Argumentou, especialmente, a ilegalidade das cobranças referentes a tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista, requerendo a readequação do valor financiado e a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro embutido no contrato, determinando sua exclusão do valor financiado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a esse título, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o desembolso. Quanto às demais tarifas impugnadas, a pretensão revisional foi rejeitada.

Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença.

Em síntese, o apelante sustenta, abusividade das tarifas e encargos que impactam no valor da parcela: Alega que a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de cadastro é indevida, porquanto, foram inseridas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, ainda, que são excessivamente onerosas, em violação ao princípio do equilíbrio contratual e aos arts. 6º, V, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º, do CDC.

Reforça sua argumentação com jurisprudência do STJ, notadamente os julgamentos dos Temas Repetitivos 958 (REsp 1.578.553/SP) e 972 (REsp 1.639.320/SP), bem como precedentes de Tribunais Estaduais, reconhecendo a abusividade de cláusulas que impõem ao consumidor o pagamento por serviços não prestados ou genéricos.

Sustenta que as cobranças indevidas totalizam R$ 2.826,00, valor que, se excluído do montante financiado, reduziria o financiamento para R$ 41.301,18. Com a incidência da taxa de juros originalmente pactuada (1,87% a.m.), o valor correto da parcela mensal seria R$ 1.151,05, ao invés de R$ 1.229,96, gerando um acréscimo indevido de R$ 78,91 por parcela. Multiplicado por 60 parcelas, isso representaria uma majoração indevida de R$ 4.734,60 no contrato.

Defende que, uma vez reconhecida a abusividade das tarifas impugnadas, é imprescindível o recálculo das parcelas vencidas e vincendas, considerando-se o valor efetivamente financiado e a taxa de juros contratada.

Requer a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, argumentando que a prática configura má-fé contratual, ainda, que a instituição financeira não demonstrou a ocorrência de engano justificável, o que afastaria a aplicação da penalidade.

Ressalta a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor nas relações bancárias, sendo indevida a imposição unilateral de encargos acessórios sem transparência ou possibilidade real de negociação. Invoca, ainda, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Sustenta que, nos moldes do CDC, a instituição responde objetivamente pelos riscos da atividade, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, sendo vedada a transferência de custos ordinários da atividade bancária ao consumidor, sobretudo quando desacompanhada de efetiva contraprestação.

Ao final, requer o reconhecimento da abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro; a exclusão dessas cobranças do valor financiado; o recálculo das parcelas mensais, vencidas e vincendas; bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título.

A condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.º 281686381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IRSSO ALVES DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1010875-74.2024.8.11.0006 - Ação Revisional de Contrato – proposta em face de BANCO PAN S.A – julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: “1) Determinar o cancelamento da cobrança contestada ao título de “seguro”, embutida no contrato de financiamento de id. 169157203; 2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada da quantia cobrada/paga indevidamente alusiva ao mencionado seguro, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso. Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em relação ao autor, vide o art. 98, § 3°, do CPC.”

A controvérsia posta em sede recursal cinge-se à legalidade de encargos inseridos em contrato bancário de financiamento com garantia de alienação fiduciária, notadamente a inclusão das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, além do seguro prestamista, bem como à possibilidade de recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

O apelante sustenta que as cobranças são abusivas por não encontrarem respaldo contratual específico, tampouco comprovação da efetiva prestação dos serviços, gerando onerosidade excessiva e violando preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor. Requer, com isso, a exclusão dos valores correspondentes, a revisão do montante financiado, o recálculo das prestações e a restituição em dobro do que foi indevidamente pago.

Por sua vez, a instituição financeira defende a regularidade do contrato e a legalidade dos encargos cobrados, apoiando-se no princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Passa-se à análise.

Preliminarmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
A hipossuficiência do consumidor e a presença de cláusulas predispostas tornam necessária a incidência das regras protetivas, em especial aquelas que regulam a transparência, a boa-fé e o equilíbrio contratual.

A parte autora/recorrente impugna a cobrança das tarifas de
cadastro, avaliação do bem e registro do contrato
, sob o argumento de que se tratam de encargos genéricos, desprovidos de comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que violaria os princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, não procede a tese.

a) Tarifa de cadastro

A cobrança da tarifa de cadastro encontra amparo no art. 1º, §1º, da Resolução CMN n.º 3.919/2010, desde que cobrada uma única vez, com finalidade de ressarcir despesas com a abertura de crédito, análise e coleta de dados cadastrais.

No presente caso, a tarifa encontra-se claramente prevista no contrato (R$ 652,00) e devidamente destacada no demonstrativo do financiamento. A jurisprudência deste Tribunal reconhece sua validade:

“É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que informada previamente e cobrada uma única vez, não configurando abusividade quando vinculada à análise do perfil de crédito do consumidor.”
(
TJMT, Apelação Cível n.º 1001910-72.2024.8.11.0050, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJE 24/07/2025
)

b) Tarifa de avaliação do bem

Também é legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando prevista no contrato e relacionada à garantia fiduciária. O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa compreensão no
Tema 958
, entendimento que foi devidamente recepcionado pela jurisprudência local:

“É lícita a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.”
(
TJMT, Apelação Cível n.º 1025431-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJE 26/07/2025
)

No caso em apreço, embora não haja juntada de laudo técnico de avaliação, presume-se a efetiva prestação do serviço, sendo ônus da parte autora infirmar tal presunção, o que não foi feito. Ademais, o valor da tarifa (R$ 408,00) está dentro da razoabilidade comumente aceita por este Tribunal.

c) Tarifa de registro do contrato

A tarifa de registro do contrato, por sua vez, também é admitida pela jurisprudência deste Tribunal, desde que prevista contratualmente e correlata à formalização da alienação fiduciária perante o DETRAN:

“É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando efetivamente realizada e devidamente comprovada.”
(
TJMT, Apelação Cível n.º 1025431-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJE 26/07/2025
)

Não havendo alegação ou prova de ausência de registro, tampouco desproporcionalidade do valor (R$ 316,00), inexiste razão para declarar sua nulidade.

Quanto a restituição em dobro e recálculo das parcelas
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a demonstração de má-fé ou erro injustificável na cobrança. Como não foi reconhecida qualquer abusividade nas tarifas ora analisadas, descabe restituição, seja simples ou dobrada.

Por igual fundamento, é improcedente o pedido de recálculo das parcelas do financiamento, já que os encargos que compuseram o valor financiado são legítimos.

Quanto à cobrança do seguro prestamista, a sentença reconheceu sua abusividade e determinou a exclusão do valor financiado e a restituição em dobro dos valores pagos. Como não houve recurso da instituição financeira quanto a esse ponto, tampouco impugnação pela parte apelante, opera-se o trânsito em julgado parcial. Mantém-se, portanto, esse capítulo da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025